Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É possível verificar que a citação da pessoa jurídica ocorreu no endereço em que funciona a empresa e foi recebido por pessoa que estava em trabalhando, ainda que em experiência, na função de recepcionista.

2. A citação pelo correio é considerada válida quando regularmente entregue no endereço da empresa ré, ainda que o AR não tenha sido assinado pelo seu representante legal, principalmente quando a pessoa que recebe não aponta a ausência de poderes para recebê-lo, o que foi o caso.

3. Recurso conhecido e não provido.